Tribunal: CARF
Processo: 10882.902889/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902889/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.178 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
SPIRAX - SARCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. PROVA.
O alegado erro no preenchimento das declarações espontaneamente
apresentadas pelo contribuinte pode ser superado no âmbito do contencioso
administrativo quando o erro é evidente ou está devidamente comprovado nos
autos, cabendo à Administração Tributária pronunciar-se sobre a matéria
revelada apenas pela superação do erro revelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, retornando os autos à unidade de origem para que a
Administração Tributária emita novo despacho decisório, agora considerando os erros apontados
pelo contribuinte em sua DIPJ, retomando-se o rito processual a partir daí, sem óbice de a DRF
intimar o contribuinte a apresentar provas complementares. Declarou-se impedida de participar
do julgamento a conselheira Viviani Aparecida Bacchmi.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
Relatório
SPIRAX - SARCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 15-38.170 (fls.
40), pela DRJ Salvador, interpôs recurso voluntário (fls. 48) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902889/2009-83
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.178 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902889/2009-83

O processo trata de declaração de compensação - DCOMP (fls. 32) a qual aponta
direito creditório no valor de R$ 2.247,32 a título de pagamento a maior de estimativa de IRPJ
relativa a dezembro de 2005, arrecadada em 31/01/2006. A Administração Tributária não
reconheceu o direito creditório em razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito
declarado pelo contribuinte, nos termos do despacho decisório de fls. 2.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 4, trazendo os argumentos assim sintetizados no relatório do acórdão recorrido (fls. 41):
DO DIREITO
• o valor devido pela requerente a título de IRPJ, no mês de dezembro de 2005,
era de R$ 724.063,38, conforme lançado em seus registros fiscais e demonstrado na
DIPJ (doc. 4);
• tendo em vista que o valor recolhido foi de R$ 726.310,70 (doc. 5), a empresa
é detentora de um crédito no valor de R$ 2.247,32, o que resta evidenciado na DCTF
anexada (doc. 6);
DO ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF:
• o crédito mencionado foi demonstrado somente após a retificação da DCTF
relativa ao mês de dezembro de 2005, todavia, isso não retira o direito sobre o crédito
gerado, posto ter agido de boa fé ao emitir a DCTF retificadora, com o objetivo de
esclarecer o seu direito à compensação;
• a correção de erros de fato é amplamente admitida pela RFB nas suas
instâncias de julgamento, conforme ementas de julgados reproduzidas;
• ainda que se considere que o crédito reclamado somente restou evidenciado a
partir da retificação da DCTF promovida pela requerente, deve ser reconhecido o seu
direito creditório, haja vista a posição pacífica das turmas de julgamento fazendárias a
favor da possibilidade de retificação de erros de fato e/ou materiais pelo contribuinte,
inclusive após decisões administrativas, desde que devidamente suportados por
documentação comprobatória, como no caso;
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ Salvador (fls. 40), ao
considerar que o contribuinte, apesar de ter informado na sua DIPJ um valor a menor da
estimativa de dezembro/2005, deduziu do valor de IRPJ a pagar um total de estimativas a maior
do que o declarado em DCTF.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 48) afirma que o contribuinte
cometeu outros erros em sua DIPJ, ao apontar IRRF no valor zero, quando houve retenções no
montante de R$ 183.753,09, oriundas de órgãos públicos e que foram indevidamente incluídas
como se fossem estimativas, bem como retenção no montante de R$ 2.247,32, oriunda de receita
financeira. O recorrente ainda repisa o argumento pela necessidade de superação do erro no
preenchimento da DCTF. Ao recurso voluntário, o contribuinte juntou cópia de um DARF, as
Fichas 11 e 50 da sua DIPJ 2006 e um extrato bancário. Ademais, o recorrente aditou o seu
recurso (fls. 100) requerendo a juntada de novo demonstrativo do IRRF sobre aplicações
financeiras.
É o relatório.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.178 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902889/2009-83

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 09/02/2015
(fls. 45) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 06/03/2015 (fls. 47). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou declaração de compensação em que aponta crédito de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ devida em dezembro de 2005, no valor de
R$ 2.247,32. A Administração Tributária verificou que o pagamento estava totalmente utilizado,
conforme os débitos declarados pelo contribuinte (DCTF).
No presente contencioso administrativo, o contribuinte alega que errou ao
declarar, em DCTF, o referido valor de estimativa de IRPJ, contudo, ainda assim, possui saldo
disponível para a compensação realizada. O contribuinte não apresentou qualquer evidência do
alegado erro.
A decisão de primeira instância corroborou o entendimento da Administração
Tributária de que o pagamento da estimativa de dezembro de 2005 não gerou indébito. Embora o
valor declarado na DIPJ para a estimativa de dezembro (R$ 724.063,38) fosse inferior ao valor
declarado em DCTF e pago (R$ 726.310,70), o valor total das estimativas deduzidas na apuração
(R$ 2.639.510,98) é superior ao montante das estimativas mensais declaradas nas respectivas
DCTF e efetivamente pagas (R$ 2.455.757,89), o que levou ao entendimento de que não havia
pagamento passível de restituição/compensação, conforme o seguinte excerto (fls. 42):
Embora a DIPJ original já informasse a apuração da estimativa de dezembro de
2005 no valor de R$724.063,38, conforme Ficha 11, anexada à fl. 21, verifica-se,
como demonstra a planilha a seguir, que confronta as estimativas de IRPJ declaradas
em DCTF, apresentadas antes da emissão do despacho decisório, com os respectivos
valores informados em DIPJ, no ano-calendário de 2005, e ainda com os pagamentos
efetuados, que a empresa apurou e informou na DIPJ estimativas mensais que
totalizaram R$2.453.510.59, sendo que confessou em DCTF e recolheu o total de
RS2.455.757,89, montante que é inferior ao valor utilizado pela requerente como
redução do IRPJ devido apurado no ajuste anual, conforme Ficha 12A da DIPJ/2006,
anexada à fl. 39, correspondente a RS2.639.510,98, o que demonstra a inexistência de
crédito por pagamento indevido ou a maior que o devido a título de estimativas de
IRPJ ao longo do ano de 2005.
Estimativas de IRPJ - Ano-calendário 2005
Mês/Ano Informada em DCTF
Pagamento
Informada na DIPJ
jan/2005
94.272,10
94.272,10
94.272,10
fev/2005
128.234,94
128.234,94
128.234,94
mar/2005
139.085,63
139.085,63
139.085,63
abr/2005
160.692,78
160.692,78
160.692,78
mai/2005
131.937,02
131.937,02
131.937,02
jun/2005
196.071,36
196.071,36
196.071,36
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.178 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902889/2009-83

jul/2005
145.201,07
145.201,07
145.201,07
ago/2005
203.815,81
203.815,81
203.815,81
set/2005
163.923,48
163.923,48
163.923,49
out/2005
190.470,08
190.470,08
190.470,09
nov/2005
175.742,92
175.742,92
175.742,92
dez/2005
726.310,70
726.310,70
724.063,38
TOTAL
2.455.757,89 2.455.757,89
2.453.510,59
Total Utilizado no Ajuste (Ficha 17)
2.639.510,98
Por outro lado, o recorrente afirma que errou no preenchimento da sua DIPJ,
acrescentando indevidamente ao montante de estimativas o valor de R$ 183.753,09 que, na
verdade, deveria ser incluído na apuração como IRRF. Também afirma que deixou de incluir
nessa apuração o IRRF oriundo de aplicações financeiras no valor de R$ 2.247,32.
Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no
preenchimento de declarações do contribuinte pode ser superado, em homenagem ao princípio da
verdade material. Isso ocorre quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço
probatório do recorrente. O erro do contribuinte também tem sido superado por essa Turma ainda
quando não é evidente, mas o recorrente demonstra, nos autos, por meio de provas, que a
realidade fática não é exatamente o que foi declarado. Nessa última situação, a prova se faz
necessária em razão de o erro não ser evidente, por exemplo, quando a inconsistência das
informações afeta a própria constituição de um crédito tributário. Essa prova se faz necessária
por determinação do artigo 147, §1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Na espécie, entendo que o erro alegado pelo contribuinte é evidente, uma vez que
a Ficha 50 da DIPJ do contribuinte (fls. 59) demonstra uma série de retenções na fonte de IRPJ
realizadas por órgãos públicos, em benefício do contribuinte, que somam R$ 186.000,69,
enquanto o valor informado no item 15 da Ficha 12A (fls. 39) é zero. Ademais, o valor do item
13 da mesma Ficha 12A também é zero, enquanto o extrato bancário de fls. 96 indica a
existência de retenções na fonte por parte de uma instituição financeira.
Todavia, a evidência do erro não é suficiente para atestar a liquidez e a certeza do
direito creditório, uma vez que o aproveitamento do IRRF depende da comprovação de sua
efetiva retenção e depende da comprovação de que a correspondente receita foi oferecida à
tributação. O recorrente não trouxe tais provas, mas também nunca foi provocado a oferecer essa
prova, considerando que o apontado erro somente foi aventado no presente recurso voluntário.
Assim, entendo que a DRF deve ter oportunidade para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre a correta apuração do IRPJ, o que inclui as retenções de
fonte de IRPJ em tela.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, retornando os autos à unidade de origem para que a Administração Tributária emita
novo despacho decisório, agora considerando os erros apontados pelo contribuinte em sua DIPJ,
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.178 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902889/2009-83

retomando-se o rito processual a partir daí, sem óbice de a DRF intimar o contribuinte a
apresentar provas complementares.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital